Tribunal: TJDFT
Processo: 0712767-76.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712767-76.2022.8.07.0005 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA MARIA SILVA BANDEIRA, BANCO J. SAFRA S.A APELADO: BANCO J. SAFRA S.A, SANDRA MARIA SILVA BANDEIRA DESPACHO Com fulcro no art. 932, I, do CPC, determino a intimação do autor/apelante para: a) se manifestar sobre as preliminares suscitadas por seu adversário nas contrarrazões recursais (impugnação a gratuidade de justiça e violação ao princípio da dialeticidade); b) esclarecer a alegação de que o contrato firmado entra as partes não teria sido juntado aos autos, informando se ele não corresponderia ao juntado ao ID. 50633690. Registro que o prazo de cumprimento deste comando é de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 11 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora